Tribunal: TJDFT
Processo: 0726926-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLEITO DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITO AUTORAL VIOLADO. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. LUCRO AFERÍVEL. PROVA NOS AUTOS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. MEIO DE COERÇÃO. MULTA ELEVADA. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO INCABÍVEL. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se conhece de requerimento de condenação do recorrente ao pagamento de verba honorária suscitado em contrarrazões. Se havia interesse da parte nesse ponto, era seu ônus interpor o recurso próprio, com escopo no artigo 1.009, do Código de Processo Civil ou até recurso adesivo, conforme artigo 997, §§ 1o e 2o, da Lei Adjetiva Civil. Mas essa não é a hipótese, cujo inconformismo foi ventilado apenas na resposta ao recurso.
2. Nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei 9.610/98, o valor indenizatório deverá ser igual ao montante auferido pelo transgressor a título de lucro com a comercialização indevida ou, quando não for possível a sua apuração, ao equivalente a três mil exemplares. Vale dizer, apenas em caso de desconhecimento da quantidade de obras indevidamente fraudadas ou reproduzidas é que a indenização será fixada com base no valor dos três mil exemplares.
3. No caso dos autos, ficou comprovada a venda de dois cursos pela ré, o que equivale ao prejuízo experimentado e reflete o valor da condenação e que servirá não só como justa reparação pela prática do ato ilícito causado pela suplicada, mas também evitará o enriquecimento sem causa do suplicante.
4. A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas é um meio legal de coerção dirigido à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a natureza do comando judicial (art. 139, IV e art. 497, CPC).
5. Salienta-se que, ao mesmo tempo em que a multa irrisória estimularia o descumprimento da ordem judicial, sua fixação em patamar muito elevado desvirtua seu propósito e o objeto do processo, na medida em que a própria parte deixaria de ter interesse no cumprimento da obrigação principal, para perseguir os efeitos decorrentes da tutela de urgência ou das medidas coercitivas e indutivas.
6. No caso, a multa mostrou-se razoável e proporcional à gravidade da desobediência, capaz de frustrar o resulto útil do processo. Ademais, a instituição financeira, pela sua natureza e grau de informatização, não pode alegar impossibilidade de cumprimento imediato de simples ordem de bloqueio e movimentação de determinada conta bancária.
7. APELAÇÕES CONHECIDAS. PROVIDA PARCIALMENTE A DA AUTORA. DESPROVIDA A DO BANCO.